Tribunal: TJSP
Processo: 0001009-25.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001009-25.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JOÃO VITOR
RODRIGUES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001009-25.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Voto no 12.289
Agravo em Execução no 0001009-25.2020.8.26.0154
Comarca: São José do Rio Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: João Vitor Rodrigues Soares
Agravo em execução penal. Satisfação dos requisitos objetivo e
subjetivo para progressão de regime. Quitação da pena de
multa. Desnecessidade. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face da r. decisão do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 8a RAJ São José do Rio Preto, que deferiu a progressão do
sentenciado João Vitor Rodrigues Soares para o regime aberto (fls. 18/22).
O órgão ministerial afirma que o sentenciado não satisfez o requisito
objetivo para progressão de regime, tendo em vista que não quitou a pena de
multa a ele imposta. Requer, assim, o retorno do sentenciado ao regime
prisional semiaberto (fls. 01/15).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 31/38).
A decisão hostilizada foi mantida a fls. 39/42.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo provimento do agravo
(fls. 50/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001009-25.2020.8.26.0154 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
O sentenciado foi condenado à pena 05 (cinco) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, e cumpriu
mais de 1/6 da reprimenda (fls. 16/17).
O magistrado, entendendo que restaram preenchidos os requisitos de
ordem objetiva e subjetiva, sem que existissem outros motivos que
apontassem a necessidade de manutenção do sentenciado no regime mais
gravoso, deferiu a progressão ao regime aberto (fls. 18/22).
A decisão recorrida não merece reforma e neste sentido tem decidido
esta Segunda Câmara de Direito Criminal, ressalvado o meu posicionamento
inicial distinto consignado no voto 12.002 (0001023-09.2020.8.26.0154),
para que prevaleça, com a aplicação do princípio da colegialidade, uma
atuação uniforme a ensejar a estabilidade das relações jurídicas.
Esse posicionamento inicial baseou-se nas razões expostas em
precedentes
do
Supremo
Tribunal
Federal,
notadamente
naquelas
consignadas no AgRg na Progressão de Regime na Execução Penal 12
Distrito Federal, da relatoria do Min. Roberto Barroso. Em suma, a análise
dos requisitos necessários para a progressão de regime não se restringe ao art.
112 da LEP, como ocorre, por exemplo com o disposto no § 4.o do art. 33 do
Código Penal, ou com a determinação de submissão do sentenciado ao exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001009-25.2020.8.26.0154 -Voto no
4
criminológico. Como disse o Min. Roberto Barroso, “... o julgador, atento às
finalidades da pena e de modo fundamentado, está autorizado a lançar mão
de requisitos outros, não necessariamente enunciados no art. 112 da LEP,
mas extraídos do ordenamento jurídico, para avaliar a possibilidade de
progressão no regime prisional, tendo como objetivo, sobretudo, o exame do
merecimento do sentenciado.”
No entanto, prevalece a orientação no sentido de que o art. 112 da Lei
de Execução Penal e o art. 2o, parágrafo 2o, da Lei no 8.072/90 não
estabelecem como requisito para a progressão de regime prisional o
adimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu nesse E. Tribunal de Justiça:
“Cumpre assinalar, de proêmio, que não cabe ao Poder
Judiciário a tarefa constitucional de legislar, aliás,
como bem sabe a ilustre e zelosa agravante. Isto porque,
a Lei no 7.210/84 (Lei de Execução Penal), ao criar o
sistema
progressivo
de
cumprimento
de
pena,
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios
para a aludida progressão, quais sejam, o objetivo
(cumprimento de certo lapso temporal da reprimenda) e
o subjetivo (bom comportamento carcerário, ou, caso se
prefira, mérito do sentenciado). Nada, absolutamente
nada foi consignado, como requisito legal à promoção,
em relação à satisfação da reprimenda pecuniária.”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7000874-45.2017.8.26.0073, rel. Des. Fernando Torres
Garcia, 14a Câmara de Direito Criminal, julgado em
28/09/2017);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001009-25.2020.8.26.0154 -Voto no
5
cassação da decisum ao argumento de que a ausência
de recolhimento prévio da pena de multa (aplicada
cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art.
112, LEP) - Precedente do STF que, embora tenha
considerado que o inadimplemento da pena pecuniária
pode constituir óbice à progressão, ponderou que a
regra não se aplica quando a impossibilidade de
pagamento resulta de hipossuficiência financeira do
sentenciado, como in casu - Manutenção da decisão que
se impõe, pois preenchidos os pressupostos objetivo e
subjetivo
para
a
transferência
-
Diretores
do
estabelecimento prisional que opinaram favoravelmente
ao deferimento do pleito, com base no exame
psicossocial - Ausência de notícia de cometimento de
falta grave ou de envolvimento em novas práticas
ilícitas - Recorrido que já obteve a progressão ao regime
aberto durante o tramitar deste recurso - Agravo não
provido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
n°
7004093-09.2016.8.26.0071, rel. designado Des. Juvenal
Duarte, 5a Câmara de Direito Criminal, julgado em
23/11/2017).
E diga-se que seria aplicável o precedente do E. Supremo Tribunal
Federal invocado nas razões recursais, pois ele não guardaria relação com o
presente caso, já que se referiria exclusivamente à execução penal de
condenado por crimes contra a Administração Pública, infrações penais nas
quais a pena de multa desempenha papel preponderante, uma vez que se trata
de delito que integra a criminalidade econômica.
Destaca-se, ainda, que o referido precedente indica que apenas o
inadimplemento deliberado da pena de multa impede a progressão. Nos autos,
o Ministério Público não demonstrou que houve deliberada inadimplência,
apenas pleiteou ao magistrado a consideração deste requisito adicional para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001009-25.2020.8.26.0154 -Voto no
6
progressão.
Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO.
INADEQUAÇÃO DA VIA. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÉVIO
PAGAMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA.
POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXCEPCIONALIDADE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável
o seu conhecimento, devendo ser analisada, entretanto, a existência de
ilegalidade patente. 2. O acórdão impugnado, alinhando-se ao
entendimento do Supremo Tribunal Federal, asseverou que 'o não
recolhimento da multa por condenado que tenha condições econômicas
de pagá-la, sem sacrifício dos recursos indispensáveis ao sustento
próprio e de sua família, constitui deliberado descumprimento de
decisão judicial e deve impedir a progressão de regime'. Entretanto, no
caso em apreço, o paciente goza da presunção de hipossuficiência e
não existem elementos nos autos capazes de ilidi-la. 3. Writ não
conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar que seja
reexaminado o pedido de progressão de regime em favor do ora
paciente, observando-se o disposto neste voto.” (HC 362.648/RJ, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, sexta turma, julgado em
04/10/2016, DJe 17/10/2016).
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator